Tribunal: STF
Processo: HC 188253
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (referente à Petição 69.668/2020): Trata-se de pedido de reconsideração (eDOC 15) em face da decisão monocrática que, forte na ausência de hipótese de constrangimento ilegal ou de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, negou seguimento ao habeas corpus (eDOC 14). 
    Requer, em suma, a reconsideração da decisão monocrática repisando a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, efetivada em 27/06/2019, sem formação de culpa até o momento, “excesso esse causado exclusivamente pelo Ministério Público do Estado de Rondônia”, que requereu diligência alcançada pela preclusão consumativa. 
    1. A irresignação não merece prosperar.
    O Regimento Interno desta Corte prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. Confira-se:
    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.”
    “Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.”
    No entanto, não existe amparo legal para o pedido de reconsideração, feito por meio de simples petição, por mero inconformismo em face de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado desta Corte.
    Conclui-se que o pleito em exame carece de amparo legal, porquanto não houve observância ao princípio da taxatividade dos recursos.
    É incabível, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o qual se aplica somente às hipóteses de dúvida objetiva, de que não há de se cogitar nos presentes autos.
    Não bastasse, o paciente não trouxe qualquer argumento apto a infirmar os fundamentos da decisão que ora se pretende ver reconsiderada.
    2. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente